Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cirurgia reparadora, tal como a mamoplastia com utilização de próteses, indicada ao paciente decorrente do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético devendo ser custeada pelo plano de sáude.
2. Configura abusiva a negativa de cobertura fundada na falta de previsão contratual e no rol dos procedimentos previstos nas resoluções da Agência Nacional de Saúde - ANS, este de caráter meramente exemplificativo.
3. O fato da parte apelada ter que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao seu tratamento de saúde gerou desgaste adicional a quem já se encontrava em situação de debilidade física e psíquica, o que configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os do dia-a-dia, ensejando condenação por danos morais na modalidade in re ipsa.
4. Apelação conhecida e desprovida.